Tribunal: TJDFT
Processo: 0736574-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL E DETRAN. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. RESTITUIÇÃO SEM SUSCITAR CONFLITO.
1. Cabe ao juizado especial da fazenda pública decidir a respeito da manutenção do ente federado e sua autarquia no polo passivo em vista do art. 2o e art. 5o da Lei n. 12.153/2009, inclusive para eventualmente devolver os autos ao juízo cível, sem suscitar o incidente, na forma do art. 45, § 3o, do CPC e dos enunciados da Súmula 150 e Súmula 224, ambas STJ.
2. Conflito admitido para declarar competente o Suscitado, o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria.